Tribunal: TCU
Processo: 002.594/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.594/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Silva (XXX.295.475-XX); Cleber Mendes Pereira do Lago (XXX.918.304-XX); Daniele Cristina de Medeiros Souza (XXX.514.524-XX); Gabriela Beserra Solano (XXX.175.784-XX); Karin Cardoso Guimaraes (XXX.188.627-XX); Lidia Maria Pereira Soares (XXX.842.584-XX); Maisa Decarvalho Lira (XXX.737.804-XX); Maria Ely de Pinho Braz de Lima (XXX.922.677-XX); Norma Calixto Lima (XXX.102.781-XX); Paulo Inojosa de Sena (XXX.894.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.